Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Contrato de abertura de crédito. Opção pelo processo de conhecimento: faculdade do credor (CPC 785). Indeferimento da inicial. Sentença cassada: o desatendimento a ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial.